Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. FILHA MAIOR COM VÍNCULO SOCIOAFETIVO RECONHECIDO POST MORTEM. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. ORDEM DE PRIORIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO COM A VIÚVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por filha maior de militar falecido, com vínculo socioafetivo reconhecido judicialmente após o óbito, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão militar por morte e pagamento das parcelas vencidas desde 2016. Sustenta ter direito à pensão vitalícia ou, subsidiariamente, à percepção do benefício até completar 24 anos de idade, enquanto estudante universitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa está de acordo com o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito à pensão; (iii) determinar se a filha maior, com filiação socioafetiva reconhecida post mortem, tem direito à pensão militar por morte, sob a égide da Lei no 3.765/1960, da Medida Provisória no 2.131/2000 e da Lei no 10.486/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa corresponde à soma dos pedidos, conforme o art. 292, VI, do CPC, sendo legítima a emenda que o estimou em R$ 1.065.841,94, por refletir o proveito econômico buscado. A litisconsorte não apresentou valor alternativo que demonstrasse discrepância, razão pela qual a preliminar é rejeitada.
4. Não há prescrição do fundo de direito, pois o pedido administrativo foi formulado em 27/07/2021, e a ação ajuizada em 17/04/2024, após o trânsito em julgado da sentença de reconhecimento da paternidade socioafetiva (29/04/2024). Nos termos da Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do requerimento administrativo.
5. Ordinariamente, a lei aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente ao tempo do óbito do instituidor, conforme a Súmula 340 do STJ. No caso da pensão militar, algumas peculiaridades devem ser observadas. O militar faleceu em 16/10/2008, quando vigia a Medida Provisória no 2.131/2000, com a possibilidade de manutenção dos benefícios da Lei no 3.765/1960 mediante contribuição adicional de 1,5%, nos termos de seu art. 31.
6. A opção do militar pela manutenção do regime da Lei no 3.765/1960 implica observância da ordem de prioridade prevista no art. 7o, em sua redação original, segundo a qual a viúva é beneficiária exclusiva da pensão, e os filhos apenas sucedem após o falecimento daquela, vedada a criação de regime híbrido com as regras da Lei no 10.486/2002.
7. O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem não altera a ordem de precedência legal. Embora a filha socioafetiva detenha os mesmos direitos sucessórios dos filhos biológicos (art. 1.596 do CC), a pensão por morte é regida por normas específicas e condicionada à existência de previsão legal, inexistente para o rateio simultâneo com a viúva.
8. O indeferimento do pedido administrativo em 2021 foi legítimo, pois à época não havia reconhecimento judicial da filiação, e a autora, com 23 anos, enquadrava-se como beneficiária de terceira ordem (art. 37, III, da Lei no 10.486/2002). Mesmo após o reconhecimento da filiação, em 2023, já contava 25 anos, não preenchendo os requisitos legais para a percepção imediata da pensão.
9. O direito à pensão somente poderá ser exercido após a extinção da cota da beneficiária de primeira ordem — a viúva —, conforme o art. 24 da Lei no 3.765/1960. A pretensão à percepção vitalícia, ou até os 24 anos, é juridicamente inviável, por ausência de amparo normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa deve refletir o proveito econômico estimado, admitida correção por emenda à inicial.
2. Na pensão militar, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do pedido administrativo, salvo negativa expressa do direito.
3. A lei aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente à data do óbito do militar, sendo vedada a combinação de regimes distintos, observando as peculiaridades da opção da regra de transição.
4. A filha maior, ainda que com filiação socioafetiva reconhecida post mortem, não tem direito à pensão vitalícia enquanto viva a viúva, beneficiária de primeira ordem, por força do art. 7o e art. 24 da Lei no 3.765/1960.
5. O reconhecimento da paternidade socioafetiva não autoriza a criação de regime híbrido ou interpretação extensiva da norma previdenciária militar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, VI, e art. 85, §11; CC, art. 1.596; Lei no 3.765/1960, arts. 7o, 9o e 24; Medida Provisória no 2.131/2000, art. 31; Lei no 10.486/2002, arts. 37 e 39.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 574, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, j. 03.06.1993; STJ, Súmula 85 e Súmula 340; STJ, AgInt no REsp no 1.534.035/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 01.06.2020; STJ, REsp no 1.567.483/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 03.12.2015; TJDFT, Acórdãos no 1377168 (5a TC, j. 06.10.2021), no 1389368 (8a TC, j. 25.11.2021) e no 2027129 (6a TC, j. 30.07.2025).